Tribunal: TJDFT
Processo: 0720697-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Fuga.
1 - Não cabe a repetição de habeas corpus para discutir questões objeto de anterior impetração.
2 - As circunstâncias em que o homicídio foi cometido - com golpes de faca, na frente da filha da vítima, de tenra idade, e por motivo fútil, devido discussão entre a vítima e o paciente, após esse ter tentado assediar a criança, e com premeditação, pois o paciente retornou a sua casa para buscar a faca utilizada no crime -, somado ao fato de que o paciente se encontrava foragido há mais de seis meses, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
3 – Não há irregularidade na citação se diligenciado nos endereços informados pela acusação – um deles o endereço indicado pela defesa como correto -, não se conseguiu citar o réu por não residir em nenhum deles.
4 - Impetração admitida em parte e, nessa parte, denegada a ordem.